Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709985-86.2024.8.07.0018 RECORRENTE: THIAGO CESAR MORAIS BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INCAPACIDADE DEFINITIVA. CÁLCULO DOS PROVENTOS. LEI VIGENTE NO MOMENTO DA INATIVAÇÃO. REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI N. 7.289/1984 PELA LEI N. 10.486/2002. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu a segurança determinando que os proventos de reforma de policial militar fossem calculados com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior ao ocupado na ativa. O impetrante, ex-terceiro-sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, foi reformado de ofício por incapacidade definitiva, em razão de Espondilite Anquilosante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o cálculo dos proventos da inatividade de policial militar reformado por incapacidade definitiva deve observar o grau hierárquico imediatamente superior ou o cargo efetivamente ocupado no momento da reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 10.486/2002 revogou tacitamente os arts. 96 e 98 da Lei n. 7.289/1984, estabelecendo que os proventos da inatividade devem ser calculados com base na remuneração correspondente ao cargo efetivo ocupado pelo militar no momento da reforma. 4. O cálculo dos proventos deve observar a lei vigente ao tempo em que o militar reuniu os requisitos para sua inativação, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 359 do STF. 5. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal confirmam a impossibilidade de aplicação de legislação revogada para concessão de reforma com base no grau hierárquico superior. 6. A inexistência de fundamento legal vigente que ampare a pretensão inviabiliza a concessão da segurança, por ausência de direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e providas. Tese de julgamento: 1. A Lei n. 10.486/2002 revogou tacitamente os arts. 96 e 98 da Lei n. 7.289/1984, afastando a possibilidade de reforma de policial militar com proventos calculados com base no grau hierárquico imediatamente superior. 2. O cálculo dos proventos da inatividade de policial militar deve observar a lei vigente no momento da inativação, sendo vedada a aplicação de legislação revogada. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.289/1984, arts. 96 e 98 (revogados); Lei n. 10.486/2002, art. 20, § 4o; Súmula 359 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1322512, 1a Turma Cível, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 03/03/2021; TJDFT, Acórdão 0706042-71.2018.8.07.0018, 3a Turma Cível, Rel. Des. Flávio Rostirola, j. 06/02/2019; STF, MS 31.704, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 19/04/2016. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CÁLCULO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo Distrito Federal, reformou sentença concessiva de segurança para afastar a possibilidade de cálculo dos proventos de reforma de policial militar com base no grau hierárquico superior, por aplicação da Lei n. 10.486/2002 e revogação tácita da Lei n. 7.289/1984. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, por ausência de manifestação sobre a Lei n. 13.954/2019, o Tema 1177 do STF e a suposta contradição entre a invalidez reconhecida e a não aplicação do art. 98, § 1o, da Lei n. 7.289/1984. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não analisar a aplicabilidade da Lei n. 13.954/2019, especialmente o art. 24-H; (ii) estabelecer se houve contradição interna ao reconhecer a invalidez do embargante e, ao mesmo tempo, afastar a aplicação do art. 98, § 1o, da Lei n. 7.289/1984; (iii) determinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre dispositivos e precedentes apontados para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. A alegação de vícios pelo embargante atrai o conhecimento do recurso, mas não seu acolhimento. 4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos legais vigentes à época da inativação do militar, afastando, com base na revogação tácita, a aplicação dos arts. 96 e 98 da Lei n. 7.289/1984, nos termos do art. 20, § 4o, da Lei n. 10.486/2002. 5. A Lei n. 13.954/2019 e o Tema 1177 do STF não foram oportunamente suscitados na petição inicial do Mandado de Segurança, tendo sido apresentados apenas em sede de contrarrazões à Apelação, o que configura inovação recursal, sendo inviável seu exame em sede de embargos. 6. Não se verifica contradição no acórdão, pois o reconhecimento da invalidez definitiva não impõe a aplicação de norma revogada. A decisão seguiu interpretação coerente da legislação vigente ao tempo da inativação, em observância ao princípio da legalidade. 7. Quanto ao prequestionamento, consignou-se que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, quando a matéria tiver sido decidida por fundamentos jurídicos suficientes, aplicando-se, ainda, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação sobre norma ou tese jurídica apresentada tardiamente caracteriza inovação recursal e não configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A revogação tácita dos arts. 96 e 98 da Lei n. 7.289/1984 pela Lei n. 10.486/2002 afasta a possibilidade de cálculo dos proventos com base em grau hierárquico superior, mesmo nos casos de invalidez. 3. A existência de invalidez definitiva não impõe, por si só, o enquadramento no art. 98, § 1o, da Lei n. 7.289/1984, quando revogado o dispositivo. 4. O prequestionamento de normas e precedentes está satisfeito pela oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei n. 7.289/1984, arts. 96 e 98, § 1o; Lei n. 10.486/2002, art. 20, § 4o; Lei n. 13.954/2019, art. 24-H. O recorrente aponta que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 98, §§1o e 2o, II, da Lei 7.289/1984 (Estatuto PMDF), 110, §§1o e 2o, da Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares da União); 24-H da Lei 13.954/2019 (competência da União para legislar sobre militares do DF), 14, parágrafo único, e 18, XV e XIX, da Lei 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional das PMs e CBMs), sustentando a legislação garante promoção automática ao grau hierárquico imediato na invalidez definitiva. Afirma que o TJDFT afastou indevidamente normas federais de aplicação obrigatória. Aduz que a competência legislativa da União foi desconsiderada. Assevera que a decisão contrariou diretamente o regime jurídico federal dos militares do DF. Expõe que a falha viola a boa-fé processual, o contraditório e o devido processo legal. Indica ofensa aos Temas 1088 do STJ e 1177 do STF. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de custas. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada violação aos artigos 98, §§1o e 2o, II, da Lei 7.289/1984, 110, §§1o e 2o, da Lei 6.880/1980; 24-H da Lei 13.954/2019, 14, parágrafo único, e 18, XV e XIX, da Lei 14.751/2023, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto aos temas 1088 do STJ e 1177 do STF, nada a prover, pois esses sequer foram objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre eles não emitiu qualquer juízo. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015